Tribunal: STF
Processo: RE 1321180
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Imunidade tributária. Imóvel vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Extensão aos arrendatários de imóvel. Impossibilidade. 4. Inaplicabiliadade do Tema 884. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária